Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte contra a Federação Paulista de Hipismo, em razão da não aprovação da prestação decontas relativa à aplicação dos recursos captados mediante a Lei 11.438/2006 (Lei de incentivo ao esporte), destinados à execução do projeto desportivo denominado Fortalecimento do Hipismo - 2009. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor da Federação Paulista de Hipismo (FPH) e do senhor Francisco José Mari, na condição de presidente da entidade, em razão da não aprovação da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos captados mediante a Lei 11.438/2006 (Lei de incentivo ao esporte), destinados à execução do projeto desportivo denominado "Fortalecimento do Hipismo - 2009", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Francisco José Mari (XXX.350.888-XX), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", ambos da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput ; e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas da Federação Paulista de Hipismo (43.638.543/0001-41) e do Sr. Francisco José Mari (XXX.350.888-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos: Data da ocorrência Valor original (R$) Débito/Crédito 31/12/2008 1.000.000,00 D 20/5/2009 845.000,00 D 3/8/2009 845.250,00 D 26/4/2012 22.344,23 C 9.3. Aplicar ao Sr. Francisco José Mari e à Federação Paulista de Hipismo, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada responsável, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta deliberação à SecexEducação.